Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. DESFAZIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CULPA DO LOCADOR. ÔNUS DA PROVA. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em contrato de locação de espaço comercial (loja) em shopping center, o acolhimento da alegação da Locatária de que o desfazimento antecipado do negócio se deveu à falta de habilidade e à inércia do Locador em manter o tenant mix na localidade depende de comprovação da relação entre o esvaziamento/fechamento de outras lojas e espaços no centro comercial e a necessidade de rescisão do contrato de locação entre as partes.
2 – Ausente a prova de que o negócio da Locatária foi realmente impactado pelo esvaziamento das áreas em questão, excluindo-se, ainda, outros fatos econômicos eventualmente influentes no caso concreto, tem-se que a parte em questão não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do direito que alega (art. 373, I, do Código de Processo Civil), tornando impossível o afastamento da multa contratual por rescisão antecipadas e, com ainda mais razão, a discussão sobre a ocorrência de dano moral, razão pela qual mantem-se a improcedência do pedido inicial e a procedência parcial do pedido reconvencional.
Apelação Cível desprovida.